Tribunal: TCU
Processo: 021.281/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 386/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 961/2020-TCU-Plenário (peça 2), proferido no bojo do TC Processo 037.838/2019-9 , que tratou de Representação acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) acerca do Pregão Eletrônico 15/2019-SRP, que teve por objeto a aquisição de gases medicinais e industriais, visando atender a demanda de consumo do INC para os anos de 2019/2020, bem como o registro de preços, ao valor estimado de R$ 2.533.793,43. Considerando que o Acórdão 961/2020-TCU-Plenário determinou ao INC, por meio de seu item 1.7.1, que se abstivesse de autorizar adesões à ata de registro de preços decorrente daquele Pregão por entes não participantes, além da expedição de "ciências" (item 1.7.2); Considerando que a validade da ata se encerrou em 11/12/2020 (peça 8, p. 1) e que, em consulta ao sistema CompraNet evidenciada pela Selog (peça 8), para cada item licitado, foram empenhadas unidades em quantidade inferior à homologada, não havendo registros de aquisição realizada por ente não participante (carona); Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 9-10, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 961/2020-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC); e determinar o apensamento do processo ao TC Processo 037.838/2019-9 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.281/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.